Tribunal: TJMT
Processo: 1058479-62.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058479-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Férias, Gratificação Natalina/13º salário, Professor, Rescisão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CATARINA DE CAMPOS MARTINS - CPF: 393.707.711-15 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL – REJEITADA - VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS - VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – FÉRIAS E TERÇO CONTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E EC Nº 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prejudicial de prescrição bienal.

2. O termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

3. Prejudicial de prescrição bienal rejeitada.

4. A contratação por tempo determinado para atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

5. Férias e terço constitucional são devidos na contratação temporária, quando o contrato for declarado nulo (Tema 551 do STF.

6. Juros e Correção Monetária.

7. Aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 113/2021 e após a publicação desta, aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, uma vez que não como aferir, no momento processual, o exato proveito econômico da Apelada.

9. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista nº
1058479-62.2020.811.0041, julgou
procedente em parte os pedidos, com o fim de: a) declarar a nulidade dos contratos temporários realizados entre as partes; b) condenar o Apelante ao pagamento de depósito de FGTS do período trabalhado entre o período de 6.6.2015 até 18.12.2015, sem a multa de 40%, com correção monetária a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser corrigidas pelo IPCA-E, sendo os juros moratórios desde a citação, à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei n. 11.960/2009, excluído as parcelas vencidas da prescrição quinquenal anterior a propositura da ação; c) condenar o réu ao pagamento das férias simples e acrescidas do terço constitucional, observando-se a prescrição quinquenal anterior a propositura da ação.

Em suas razões recursais (Id. 134663816), sustenta, em síntese, ocorrência de prescrição bienal, validade do contrato temporário, inexistência ao direito de férias, juros e correção pela taxa Selic em observância à EC 113/2021.

Requer ainda, reforma da sentença quanto à verba honorária, pois deve esta ser fixada na fase de liquidação de sentença.

Contrarrazões apresentadas no Id. 134663817.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 141913190).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PREJUDICIAL

(PRESCRIÇÃO)

O Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência da prescrição bienal da rescisão contratual e quinquenal em razão da aplicação do Decreto nº 20.910/32.

A jurisprudência acerca do tema sempre oscilou acerca do tema.

Havia julgados afirmando que o prazo prescricional era quinquenal, bem como havia julgados no sentido de reconhecer a prescrição trintenária.

No ano de 2014, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, declarou inconstitucional o art. 23, §5º da Lei nº 8.036/90, afastando assim a prescrição trintenária, conforme consignado no julgamento do ARE nº 709.212, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 13/11/2014.

No mesmo julgamento houve a modulação dos efeitos da referida decisão, operando efeitos
ex nunc
, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade produzirá afeitos para os casos onde o prazo prescricional não tinha se iniciado até o julgamento do referido recurso.

Assim restou ementado a decisão proferida pelo STF,
in verbis:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7
o
, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, §5
o
, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-032 divulg 18-02-2015 public 19-02-2015).

No julgamento acima mencionado, conclui-se que a modulação dos efeitos da decisão foi para os casos cuja prescrição não tenha se iniciado até a data do julgamento (13/11/2014).

Nestes casos, a prescrição é quinquenal.

Para as situações nas quais o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

A jurisprudência deste Sodalício também é no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO – PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRAZO DE 30 ANOS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS ARE 707.212/DF – MÉRITO – PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA, REFERENTE AO PERÍODO LABORADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO – AO ART. 37, II e §2o DA CRFB – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A modulação dos efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/ TST, pela qual “II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firmada no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC. Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. (TJ/MT - N.U 0000599-11.2013.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO - EXCEPCIONAL INERESSE PÚBLICO DESCARACTERIZADO – DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - ARE 709212/DF - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015). (TJ/MT - N.U 1038750-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

No caso em apreço, a ação foi proposta em 02/06/2020 (Id. 134663808), pleiteando verbas trabalhistas decorrente de contrato temporário referente ao período compreendido entre 03/02/2014 a 18/12/2015.

Desta forma, deve-se o início do prazo prescricional como sendo 18/12/2015, pois esta é a data do término da relação contratual entabulada entre as partes.

Nesse norte,
a ação foi proposta pleiteando direitos, cuja prescrição ainda não tinha iniciada quando do julgamento da repercussão geral e a respectiva modulação dos efeitos.

Considerando que término da relação contratual ocorreu em 18/12/2015, teria a Apelada até o dia 18/12/2020, posto que neste caso a prescrição é quinquenal, seguindo as regras estabelecidas pelo STF (prescrição ainda não iniciada quando do julgamento da repercussão geral).

Como afirmado anteriormente, a ação foi proposta em 02/06/2020.

Portanto, dentro do prazo estabelecido pelo STF.

Desta forma, não há falar em prescrição bienal, como questionado pelo Estado de Mato Grosso, mas apenas a prescrição quinquenal, como já consignado na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Diante do acima exposto, REJEITO a prejudicial de prescrição bienal suscitada pelo Apelante.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber se a Apelada tem direito ao recebimento de verbas trabalhistas não acobertadas pela prescrição quinquenal decorrentes de rescisão de contrato temporário.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados de forma resumida:

Ex Positis, e mais do que dos autos se aufere, a Autora requer a Vossa Excelência, o acolhimento dos pedidos delineados abaixo, julgando procedente a presente Ação em todos os seus termos, condenando a Ré, nos seguintes:

(...)

3. Requer que seja reconhecido a unicidade do contrato de trabalho da Autora, período de 03/02/2014 a 18/12/2015;

4. Requer a condenação do Réu Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos créditos da Autora, concernente ao período anterior aos 5 (cinco) anos que antecedem a distribuição da presente ação e bem como os créditos até o término do contrato que dará em 18/12/2015;

5. Requer a condenação do Réu Estado de Mato Grosso, ao pagamento do FGTS do período que compreende desde 03/02/2014 a 18/12/2015;

6. Que seja declarada nula a contratação e que seja reconhecido o vínculo de emprego com data de 03/02/2014 a 18/12/2015, devendo ser anotada a CTPS da Autora, ante a devida contraprestação, garantindo a Autora todas as verbas pecuniárias devidas, e também das demais verbas asseguradas ao servidor público;

7. Que seja a Ré condenada ao pagamento das verbas abaixo:

(...)

8. Requer apuração dos valores por meio de liquidação de sentença, devendo sofrer aplicação dos seus consectários legais, desde a data do inadimplemento;

(...)

10.Requer, que todos os valores citados serão apurados em regular execução de sentença acrescidos de juros e atualização monetária, referentes ao respectivo horário da jornada de trabalho;

11.Requer que seja oficiado o Estado de Mato Grosso, para que traga em Juízo, as respectivas fichas financeiras da Autora para a realização dos cálculos;

(...)

IV- DO VALOR DA CAUSA. Dá-se à causa o valor de R$ 81.909,09 (oitenta e um mil e novecentos e nove reais e nove centavos).

Sentença proferida em 11/05/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, julgo procedente em parte os pedidos iniciais formulados por Catarina de Campos Martins, com o fim de:

[
i
] declarar a nulidade dos contratos temporários realizados entre as partes [períodos: 17.3.2014 até 22.12.2014 e 4.2.2015 até 18.12.2015];

[
ii
] condenar o réu ao pagamento de depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do período trabalhado entre o período de 6.6.2015 até 18.12.2015,
sem
a multa de 40% (a multa é indevida dada a nulidade contratual, que não enseja dispensa imotivada), com correção monetária e juros moratórios nos termos da fundamentação, excluído as parcelas vencidas da prescrição quinquenal anterior a propositura da ação;

[
iii
] condenar o réu ao pagamento das férias simples e acrescidas do terço constitucional, observando-se a prescrição quinquenal anterior a propositura da ação;

[
iv
] determinar apuração em liquidação de sentença;

[
v
] extinguir o presente feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento o Estado de Mato Grosso das custas processuais, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno o
réu
ao pagamento dos honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% do valor liquidado, a ser atualizado e acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, a partir do presente julgado.

Havendo
recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões, após, remetendo-se, após, os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente apelo, a fim de que seja REFORMADA a sentença para reconhecer:

1) A prescrição de todas as pretensões da parte autora relativas a contratos já extintos há mais de 2 (dois) anos;

2) A legalidade das contratações temporárias, uma vez que foram só três contratações temporárias, que somam poucos meses no total, totalmente dentro dos limites da lei, sendo incapaz de caracterizar desvirtuamento ou ilegalidade das contratações;

3) A inexistência de direito às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional;

4) Subsidiariamente, a incidência da EC nº 113/2021, notadamente quanto à aplicação da taxa SELIC para incidência de juros de mora e correção monetária;

5) A fixação dos honorários advocatícios somente após a liquidação e apuração do valor da condenação, conforme art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Nestes termos, pede deferimento.

Conforme dispõe o art.
37
,
II
, da
Carta Magna
, o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, a saber:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”.

Por outro lado, o próprio
texto constitucional
autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art.
37
,
IX
,
CF
),
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Os documentos anexados ao presente feito (Id. 134663808 – cópias dos Diários Oficiais nº 26234, 26271 e 26485
)
, demonstram de forma clara que, embora sejam contratos distintos, todos eles devem ser interpretados como uma única relação contratual, posto que os mesmos não contínuos e estabelecem uma relação que iniciou-se em 03/02/2014
e perdurou até 18/12/2015
.

As breves interrupções ali constantes coincidem com a época de recesso ou férias escolares ou foram utilizadas para descaracterizar a unidade contratual.

Importante consignar que, embora os contratos acima não ultrapassaram o período de 2 (dois) anos (o que, em tese, estaria dentro da legalidade), não se verifica o fundamento do excepcional interesse a justificar a contratação temporária, como por exemplo, substituição de professores efetivos em razão de licenças, férias, aposentadoria, óbito, etc...

Assim, não basta apenas o fator tempo de relação contratual para caracterizar a ilegalidade, mas sim o conjunto do binômio tempo e motivação (excepcional interesse público).

Desta forma, deve a referida relação contratual deve ser considerado nula por contrariar o texto constitucional.

Por ser nula a relação estabelecida entre a Apelada e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, salvo saldo de salário e depósito de FGTS, conforme julgamento pelo STF do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, restando assim ementado:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 ) (NEGRITEI)

Não prospera a argumentação do Estado de Mato Grosso quanto à impossibilidade de reconhecimento da unicidade contratual, posto que, embora sejam contratos distintos, todos eles formam uma única relação jurídica e contratual de caráter continuado.

A realização de contratos distintos foi uma forma encontrada pelo Estado de Mato Grosso de tentar burlar o caráter da precariedade exigido pela Carta Magna, o que restou infrutífera.

Por outro lado, a mesma repercussão geral acima mencionada assegurou o depósito e recolhimento de FGTS.

Como se pode observar dos documentos acostados aos autos e já mencionados anteriormente, os contratos foram firmados temporariamente, em especificar a necessidade temporária de excepcional interesse público com previsão na
Carta Maior
, o que afasta a configuração de uma relação trabalhista regida pelas normas da
CLT
.

Trata-se de nítida relação submetida ao regime jurídico administrativo.

Assim, é contrato de direito administrativo e, como tal, não se confunde com o contrato trabalhista, descaracterizando-se dessa forma qualquer relação de emprego.

Sobre o tema, Helly Lopes Meirelles leciona que:

“Os contratos por tempo determinado são os servidores públicos submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art.
37
,
IX
, da
Carta Magna
, bem como ao regime geral de previdência social. Sujeitam-se, pois, a regime diverso do estatutário e do trabalhista. A contratação só pode ser por tempo determinado e com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...)”. (Direito Municipal Brasileiro. 16ª edição. Editora Malheiros, 2008, pág. 597)

Tal fato não implica em alteração de regime jurídico.

Logo, não existiu o vínculo trabalhista celetista entre a Autora e o poder público e, por conseguinte, não se aplicam todos os direitos elencados no art.
7º
da
Constituição Federal
, mas apenas os concedidos aos servidores públicos pela própria
Carta Magna
, bem como pela legislação do Estado contratante.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a contratação temporária será sempre de natureza jurídico administrativa, e que a prorrogação irregular do contrato não tem o condão de transmudar o vínculo inicialmente estabelecido entre as partes.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PRECÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O presente caso não versa sobre hipótese de servidor público cuja investidura em cargo ou emprego público foi anulada, mas sim de trabalhador contratado a título precário que teve o contrato de trabalho prorrogado, o que não é suficiente para transmudar a natureza do vínculo administrativo em trabalhista. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor temporário mantém relação jurídico administrativa com o Estado, razão pela qual o disposto no art.
19-A
da Lei n.
8.036
/90 não se aplica, no que concerne às verbas do FGTS. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido". (STJ - AgRg no REsp 1462288/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICOADMINISTRATIVO INAFASTÁVEL. EMENDA CONSTITUCIONAL
19
/98. PLURALIDADE DE REGIMES JURÍDICOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS PELO STF. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA. FGTS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A contratação temporária de trabalho, nos termos do art.
37
,
IX
, da
CF
, tem natureza nitidamente administrativa, excluindo-se a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação dos feitos relativos a esse vínculo. 2. A Emenda Constitucional
19
/98, que permitia a pluralidade de regimes jurídicos pela Administração, foi suspensa, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, impossibilitando a contratação de servidor público pelo regime trabalhista (ADI 2.135-MC/DF). 3. O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não é capaz de transmudar o vínculo administrativo que este mantinha com o Estado em relação de natureza trabalhista (RE 573.202/AM, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI). 4. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg no REsp 1356972/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o servidor público temporário, cujo contrato tem natureza jurídico-administrativo e que foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito ao recolhimento do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado,
ex vi
art. 19-A da Lei 8.036/90, que dispõe sobre o aludido Fundo:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.

Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do
caput,
que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

Nesse mesmo sentido, posicionou-se a Excelsa Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90."
(REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp 822252/MT, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/08/2016, (NEGRITEI).

Assim, sendo reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre a Apelada e a Administração Pública, impõem-se o recolhimento dos valores devidos à título de FGTS:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FGTS. DEPÓSITO OBRIGATÓRIO. 1. A Segunda Turma desta Corte Superior, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão de que é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988. 2. Essa orientação incide, inclusive, sobre o caso de contratação temporária declarada nula em decorrência da inobservância do seu caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1595465/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Assim, não restam dúvidas de que a Apelada possui direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laborado junto ao ente federativo, bem como ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada, respeitada a ocorrência de prescrição quinquenal.

Com relação a incidência do FGTS sobre férias, terço constitucional e 13º salário, assiste razão à Apelada, posto que a matéria encontra-se pacificada em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 551), onde foi fixada a seguinte tese,
in verbis:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Nesse sentido também a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - CONTRADIÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS - FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – FGTS TEMA 551 STF - REPERCUSSÃO GERAL – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridades, omissões, dúvidas ou contradições. 2. Em recente julgamento realizado em 22-5-2020 e publicado em 1º-7-2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22-5-2020 – Repercussão Geral – TEMA 551). (TJ/MT - N.U 0027585-83.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021)

O caso em apreço enquadra-se exatamente no item II do Tema 551 do STF, qual seja, desvirtuamento do contrato temporário.

No que concerne à alegação do Apelante de que os juros e correção monetária devem ser de acordo com a Taxa Selic, assiste razão ao Estado de Mato Grosso pelos seguintes motivos.

Em um passado não distante, o STF e o STJ, após muita discussão fixaram (em sede de repercussão geral e recurso repetitivo) taxas e correções distintas a depender da natureza da condenação (se previdenciária, tributária, civil, alimentar, etc...), sendo que em casos de natureza administrativa, fixou o entendimento da aplicação do IPCA-E, nos limites e parâmetros estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Entretanto, após os tribunais superiores fixarem os temas acima mencionados, o legislador constituinte, como forma de padronizar as condenações judiciais, adotou a Taxa Selic como parâmetro nas condenações contra a fazenda pública.

Para tanto, foi editada a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Importante destacar que a referida taxa deve ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela fazenda pública, ou seja, independentemente de sua natureza, conforme preconiza o art. 3º da EC nº 113/2021, que assim está redigida,
in verbis:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente. (NEGRITEI)

Insta consignar ainda que a EC nº 113/2021 entrou em vigência em 09/12/2021.

Diante desse quadro jurídico acima exposto, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a fazenda pública, tem-se o Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e a recente edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, os quais devem ser aplicados de forma harmoniosa de tal forma que um não exclua o outro, conforme preconiza o princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização.

Logo, deve-se aplica os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 08/12/2021 e, após esta data deve haver a incidência da Taxa Selic, nos termos da emenda constitucional já mencionada.

Nesse sentido, trago à colação os recentíssimos julgados emanados dos Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO - VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONCURSO PÚBLICO (ARTIGO 37, INCISO II, DA CR/88) - POSTERIOR ESTABELECIMENTO DE NOVOS VÍNCULOS PRECÁRIOS, SUCESSIVAMENTE RENOVADOS, COM BASE NO ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL N.º 10.254/90 - DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE, POR VIOLAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, PREVISTOS NO ARTIGO 37, INCISO II, DA CF - CONTRTAÇÃO NULA - FGTS - DIREITO RECONHECIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3.º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 - EFICÁCIA IMEDIATA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Diante da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do artigo 10 da Lei Estadual n.º 10.254/90, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.267/MG, por ausência do elemento temporal definidor da designação, incorrendo, assim, em violação aos critérios - definidos no RE n.º 658.026 - de validade da contratação temporária prevista no art. 37, inc. II, da CR, deve ser reconhecido ao servidor o depósito dos valores do FGTS devido pelo tempo trabalhado na condição de designado - contratação considerada ilegal - na forma da tese fixada, pela Suprema Corte, no julgamento do RE n.º 765.320.-
Para os fins de correção monetária e de juros moratórios das condenações impostas à Fazenda Pública, o artigo 3.º da Emenda Constitucional à Constituição da República n.º 113/2021 determina a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic - uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da entrada em vigor da norma constitucional,
em 08.12/2021. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.136016-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022) (NEGRITEI)

EMPREGADO PÚBLICO. QUINQUÊNIO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para aplicação do quinquênio. Art. 129 da CE inaplicável aos empregados públicos. Empregado que, apesar de concursado, foi contrato pelo regime da CLT. Sentença mantida, neste aspecto. EMPREGADO PÚBLICO. FÉRIAS. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para pagamento em dobro dos períodos de férias mais o terço constitucional em razão da falta de incidência das verbas transitórias e reflexos sobre FGTS. Impossibilidade. Ré que comprovou o pagamento das verbas. EMPREGADO PÚBLICO. VERBAS TRANSITÓRIAS. DISSÍDIO COLETIVO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Aplicação dos reajustes das verbas transitórias na "gratificação de regime especial" que fazia parte dos vencimentos no período compreendido de abril de 2015 a abril de 2017, bem como, os reflexos nas férias acrescidas do terço, 13º salários e FGTS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. Nº 870947/SE) e EC 113.
Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJ/SP; Apelação Cível 0027834-53.2021.8.26.0224; Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/09/2022; Data de Registro: 06/09/2022) (NEGRITEI)

APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADA PÚBLICA MUNICIPAL. SÃO JOAQUIM DA BARRA. Autos inicialmente remetidos à Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra. Declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para a matéria pelo e. TRT-15, com determinação de remessa dos autos à Justiça Comum. Suscitação de conflito negativo de competência por esta c. Câmara, com fulcro no art. 105, I, "d", da CF, por se tratar de hipótese que se enquadra nas disposições do art. 114, I, da CF. Determinação do e. STJ, no Conflito de Competência 178218/SP, de devolução dos autos ao juízo suscitante para aplicação do quanto decidido no RE 1.288.440/SP (Tema 1.143). Recurso ainda não julgado pelo c. STF, para o qual não houve determinação de sobrestamento das demandas em curso no 1º e no 2º grau de jurisdição, afetos à matéria da repercussão geral. Caso em que, diante da determinação do e. STJ de encaminhamento dos autos à Justiça Comum, procedeu-se ao julgamento do feito, enquanto se aguarda eventual decisão da repercussão geral no RE 1.288.440/SP. Pretensão ao recebimento de férias e terço constitucional em dobro, pelo descumprimento do prazo previsto no art. 145 da CLT. Possibilidade. Vínculo mantido entre a autora e a municipalidade que não possui natureza temporária, mas, sim, de emprego público efetivo. Autora aprovada no Concurso Público 1/2011, do Município de São Joaquim da Barra, com contratação regida pela CLT, nos termos do art. 10 da Lei Municipal 100/98. Município que não comprovou a quitação tempestiva das férias, acrescidas do terço constitucional, dentro do prazo legal. Ação ajuizada somente em 2018. Prescrição dos débitos anteriores ao prazo quinquenal. Inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/32. Conjunto probatório suficiente para caracterizar o direito da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Necessidade de se observar o art. 3º da EC 113/21, a partir de sua entrada em vigor (9/12/2021), que determina que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ/SP; Apelação Cível 0000572-88.2020.8.26.0572; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de São Joaquim da Barra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022) (NEGRITEI)

E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – MÉDICO CONVOCADO A TÍTULO PRECÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DO FGTS – DE OFÍCIO: CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – APÓS 09/12/2021, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC – EC Nº 113/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. As renovações sucessivas de contratos de trabalho por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso do Sul violam a Constituição Federal, na medida em que desvirtuam o caráter temporário das contratações, impondo-se, assim, a nulidade de tais atos e o pagamento de FGTS. II.
Em relação aos valores pretéritos deverá ser aplicada correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice da remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, em consonância com o Tema 810 do STF e Recurso Repetitivo nº 1.495.146-MG do STJ. A partir de 09/12/2021, todavia, em observância à EC/113, a correção monetária e os juros de mora deverão aplicados pela Taxa Selic de uma única vez.
III. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. IV. DE OFÍCIO: Incidência da Taxa Selic na correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, conforme Emenda Constitucional nº113/2021. (TJ/MS - Apelação Cível n. 0801836-13.2020.8.12.0018, Paranaíba, 4ª Câmara Cível, Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 23/11/2022, p: 24/11/2022) (NEGRITEI)

No que tange a alegação de fixação de honorários advocatícios ser na fase de liquidação de sentença, também assiste razão ao Apelante, uma vez que não como aferir, no momento processual, o exato proveito econômico da Apelada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – PRESCRIÇÃO – TEMA 608 STJ – NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – ADEQUAÇÃO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...) 4. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (...) (TJ/MT - N.U 1020440-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para aplicar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 113/2021 e após a publicação desta, aplicar a Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional quanto aos juros e correção monetária, bem como determinar seja a verba honorária fixada na fase de liquidação de sentença.

Por fim, determino à Secretaria seja feita a retificação dos autos, posto constar a existência de reexame necessário, quando na realidade não há.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022